Tribunal: STF
Processo: ARE 1377707
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário formalizado pela Companhia Brasileira de Distribuição contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim resumido: 



    Pretensão da FESP em sua apelação de reforma da r. sentença que limitou a multa punitiva em 20% do valor do tributo, bem como de incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do fato gerador.



    PRELIMINAR APRESENTADA PELA EMBARGANTE. AFASTAMENTO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Embargante que apresentou manifestação à prova pericial realizada, trazendo, inclusive parecer de assistente técnico.



    Possibilidade do magistrado de indeferir quesitos suplementares, quando impertinentes ao deslinde do feito.



    MÉRITO. Prova pericial que constata a apresentação de documentação fiscal pela embargante em desconformidade com as previsões exigidas nos arts. 3º a 5º, da Portaria CAT nº 17/1999. Necessidade de atendimento às formalidades exigidas pelas normas de regência do imposto, a fim de que seja possibilitado ao Fisco proceder à correta apuração das operações realizadas, bem como dos valores recolhidos. Embargante que, mesmo após ter sido notificada e re-notificada para apresentar documentação fiscal nos termos da legislação vigente, não atendeu às exigências necessárias. Descumprimento de obrigação acessória que autoriza a lavratura da autuação. Inteligência do art. 113, do Código Tributário Nacional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    MULTA. CARÁTER PUNITIVO. Possibilidade de aplicação em montante até 100% do valor do tributo. Entendimento do E. STF. Reforma da r. sentença que limitou a multa em 20% do valor do tributo. No entanto, há necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo, em virtude da configuração do caráter confiscatório. Reforma da r. sentença somente nesse ponto. Acolhimento parcial do apelo da FESP. 



    JUROS SOBRE A MULTA. Possibilidade de incidência, em se tratando de dívida não adimplida. TERMO INICIAL. Segundo mês subsequente ao mês da notificação da autuação.



    TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE O DÉBITO FISCAL. Em se tratando de regime periódico de apuração, sua incidência ocorre a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador. 



    (...)



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 150, I e IV, 155, § 2º, I, todos da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.335.293, de minha Relatoria, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. A correspondente ementa está assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que uma das matérias impugnadas é abarcada pelo Tema 1195/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator